Tribunal: TJES
Processo: 5006572-48.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata que teve sua convocação em processo seletivo revogada por erro administrativo. A Impetrante alega que sua nomeação e posterior revogação foram indevidas, requerendo sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação; e (ii) determinar se houve ilegalidade na revogação do ato de convocação da Impetrante pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação da Impetrante decorre de erro administrativo, reconhecido pela própria Administração, que convocou equivocadamente a Impetrante no lugar da candidata classificada de forma superior no processo seletivo.

A anulação da convocação visa corrigir o erro e respeitar a ordem classificatória, sendo amparada pela Súmula 473 do STF, que permite à Administração anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

A mera expectativa de direito à contratação, prevista expressamente no edital, não confere à Impetrante direito subjetivo à nomeação.

Não há violação a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que o direito à nomeação pertence à candidata melhor classificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode anular atos administrativos eivados de erro, respeitando a ordem classificatória em concursos públicos.

A mera expectativa de direito à nomeação não gera direito subjetivo à contratação, salvo comprovada preterição ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 473 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-48.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AMANDA GUEIS RODRIGUES

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata que teve sua convocação em processo seletivo revogada por erro administrativo. A Impetrante alega que sua nomeação e posterior revogação foram indevidas, requerendo sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação; e (ii) determinar se houve ilegalidade na revogação do ato de convocação da Impetrante pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação da Impetrante decorre de erro administrativo, reconhecido pela própria Administração, que convocou equivocadamente a Impetrante no lugar da candidata classificada de forma superior no processo seletivo.

A anulação da convocação visa corrigir o erro e respeitar a ordem classificatória, sendo amparada pela Súmula 473 do STF, que permite à Administração anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

A mera expectativa de direito à contratação, prevista expressamente no edital, não confere à Impetrante direito subjetivo à nomeação.

Não há violação a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que o direito à nomeação pertence à candidata melhor classificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode anular atos administrativos eivados de erro, respeitando a ordem classificatória em concursos públicos.

A mera expectativa de direito à nomeação não gera direito subjetivo à contratação, salvo comprovada preterição ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 473 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5006572-48.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA GUEIS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por Amanda Guêis Rodrigues em face de ato apontado como coator praticado pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo, consistente na revogação da nomeação para assumir o cargo de Psicóloga no Processo Seletivo realizado por meio do Edital nº 20/2023, para atuação na Gerência de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar - G-APOIE e nas equipes externas localizadas nas Superintendências Regionais de Educação - SREs e unidades escolares.

Nas razões recursais de ID 8407968, sustenta a Impetrante que “
apesar de ter sido convocada, comparecido na data firmada para assinatura do contrato e apenas aguardando a assinatura da diretoria, recebeu uma LIGAÇÃO dos responsáveis pela contratação, informando a ela que na verdade sua convocação havia sido feita equivocadamente e o cargo em questão pertencia a outra pessoa, tendo sua posse sido indeferida mesmo após a assinatura do contrato
”.

Afirma, assim, que “
não resta dúvida da existência, in casu, de direito líquido e certo a Impetrante, haja vista que a revogação da nomeação ocasiona grave lesão a direito do Impetrante, que fica impossibilitada de exercer o cargo a qual foi nomeada
”, pelo que requer seja determinada sua nomeação.

O Estado do Espírito Santo, ao apresentar as Informações de ID 8741597, corroborou a narrativa da Impetrante e esclareceu a ocorrência dos fatos nos seguintes termos:

“[...] por uma falha humana da Comissão Central de Processo Seletivo, a candidata Daiâni Buge Hoffmann [...] e que foi deferida na 2
a
estapa não foi convocada para a 3
a
etapa (Avaliação de competência técnica e comportamental), conforme informações acostadas no documento de nº 2024-S6R638 anexos aos autos.

O desdobramento desta falha resultou na convocação equivocada da impetrante.

Imediatamente após a identificação do equívoco na convocação da impetrante, a Comissão Central de Processo Seletivo buscou a correção do procedimento praticado, tornando sem efeito o ato de convocação para formalização do contrato referente à Sra. Amanda Guêis.”

Delineado o cenário relativo às circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a examinar o ponto questionado pela Impetrante, o qual, adianto minha conclusão, é incapaz de levar à concessão da segurança, haja vista a falta de prova de violação a direito líquido e certo, que, na definição do saudoso Hely Lopes Meirelle
s1, é aquele que:

“[...] se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”. (
Sem grifos no original
)

Resta claro, na hipótese em voga, que acaso a autoridade coatora empossasse a Impetrante, haveria burla à ordem classificatória do processo seletivo, de modo que, ao tornar sem efeito a convocação da Impetrante, o Estado evitou que a candidata melhor classificada fosse preterida, sendo que, esta sim, possui direito líquido e certo à nomeação.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Secretário Estadual de Educação, de modo que sua conduta encontra amparo, inclusive, na Súmula 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Some-se a isso a previsão expressa constante do Edital que regeu o processo seletivo em discussão:

“10.8 - A classificação neste processo de seleção não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado,
seguindo rigorosa ordem de classificação
.” (
sem grifos no original –
ID 8407976 - Pág. 8)

Considerando, pois, que cabe à Administração Pública, dado o poder de autotutela, rever atos praticados por si eivados de ilegalidade, aliado ao princípio da vinculação ao edital, bem como que, in casu, havia candidata melhor classificada que a Impetrante, o que afasta a alegação de injusta preterição, ausente violação a direito líquido e certo.

Do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada na petição inicial
.

Condeno a Impetrante no pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1

In
“Mandado de Segurança”, 30ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 38.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada.

Voto para acompanhar o relator

Acompanho o eminente Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.